Tribunal: CARF
Processo: 13840.720183/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720183/2011-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.635 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA
CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial de divergência quando caracterizada a
similitude fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como
paradigma. No presente caso, os paradigmas julgaram situações fáticas
semelhantes à do presente processo, com tributo sujeito a lançamento por
homologação, declarado em DCTF e não pago. Nesse sentido, os paradigmas e
o acórdão recorrido divergiram quanto à aplicação do dispositivo para início da
contagem do prazo decadencial (art. 150, §4o ou art. 173, inciso I, do CTN).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Inexistindo antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
de acordo com o art. 173, I do Código Tributário Nacional. Equivale a
pagamento parcial a compensação comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em
conh
-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face d

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720183/2011-02
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a
conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 138 a 155), interposto pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1003-000.793 (e-fls. 129 a 136), de 9 de julho de 2019, proferido pela 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos
decidiu dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA
O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito originado de
lançamento por homologação é de 05 anos contados do fato gerador (art. 150,
§4o do CTN).
CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os cálculos elaborados no processo após a manifestação de inconformidade da
contribuinte exercendo o contraditório, não pode ser considerado cerceamento
de defesa, já que tais cálculos foram necessários apenas em razão da informação
trazida aos autos pela contribuinte da existência de ação judicial.
A decisão ficou assim consignada:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a decadência dos débitos cobrados no auto de
infração objeto deste processo referente ao período de apuração de 01/04/1998, que
ainda estiverem sendo cobrados, em razão da decisão às fls. 76 e manter a cobrança do
saldo devedor que será apurado após excluído a parte do débito decaído, bem como o
valor identificado pela autoridade administrativa às e-fls. 76 como abrangido pela
suficiência do crédito discutido na ação judicial.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 158 a
166), de 26 de novembro de 2019, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso da Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 182 a 190) ao Recurso Especial,
em 19 de dezembro de 2019, em que requer o não conhecimento, subsidiariamente, que seja
negado o provimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
O recurso apresentado traz divergência jurisprudencial no que se refere à
possibilidade da declaração prévia de débito em DCTF atrair a regra de contagem do prazo de
decadência do art. 150, §4o do CTN, mesmo no caso de não haver pagamento. Nesse sentido
foram indicados como decisões paradigmas o Acórdão no 9303-002.090 e o Acórdão no 1802-
00.408.
O Contribuinte, em Contrarrazões, requer o não conhecimento pelo fato de não
constar do processo cópias dos acórdãos indicados como paradigmas, o que procede. Ainda
aponta que não há divergência entre o acórdão recorrido, que trata de créditos declarados e
parcialmente extintos pela compensação, e os paradigmas, que tratam de créditos tributários
declarados e não pagos.
De acordo com sua alegação quanto ao não conhecimento pela falta de juntada aos
autos de cópia dos acórdãos indicados como paradigmas. O Regimento Interno do CARF –
RICARF – Portaria MF no 343/2015, estabelece em seu art. 67, § 9o, do Anexo II, que o Recurso
Especial deve ser instruído com cópia do inteiro teor do paradigma, ou cópia da publicação em
que tenha sido divulgado, ou com cópia de publicação das respectivas ementas. Verifica-se nos
autos que não se encontra cópia do Acórdão no 9303-002.090 e do Acórdão no 1802-00.408, ou
suas ementas, indicados como acórdãos paradigmas, mas consta reprodução dos acórdãos em sua
integralidade.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

Já em relação ao conhecimento, quanto a existência de divergência
jurisprudencial, verifica-se que nos acórdãos indicados como paradigmas trata-se de créditos
tributários declarados e não pagos, enquanto no presente feito trata-se de créditos tributários
declarados e parcialmente extintos pela compensação.
Assim, diante do não atendimento ao disposto no art. 67, § 9o, do Anexo II do
RICARF, e da falta de similitude fática, vota-se pelo não conhecimento.

Mérito
A Fazenda Nacional sustenta que como não teve pagamento antecipado não há
que se aplicar a regra de contagem do prazo de decadência do art. 150, §4o do CTN, mas sim do
art. 173, I do CTN. Cita-se trechos que bem ilustra a tese defendida:
O recolhimento antecipado do tributo deve estar devidamente comprovado
nos a
pagamento.

julgador.

planilhas elaboradas pela auditoria fiscal, etc.).

o,
do CTN na contagem do prazo decadencial segundo a tese aqui esposada.

-

vez conhecido da administra

determinar que os valores apontados
como declarados na DCTF foram efetivamente recolhidos (valores declarados e
recolhidos).
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

inexist

que somente s

-

O Contribuinte em Contrarrazões sustenta dois argumentos para a aplicação do
prazo decadência a partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN), de que teve a antecipação de
pagamento parcial e que deve ser aplicado o mesmo dispositivo quando não se realizou o
pagamento (e-fls. 188):
Importante ressaltar que o prazo decadencial de 5 anos do artigo 150, §4o
do CTN deve ser aplicado no caso de crédito tributário declarado e pago
parcialmente (como é a presente sitação (sic), mas também deve ser
aplicado em casos que o contribuinte não realizou o recolhimento do
tributo porém declarou corretamente o crédito tributário ao fisco.
Vemos, portanto, que o contribuinte recorrido declarou o crédito tributário de
forma correta e o prazo decadencial deve ser contado com base no artigo 150,
§4o do CTN
Na decisão ora recorrida ficou assim estabelecido acerca da decadência com a
aplicação do previsto no art. 150, §4o do CTN:

fulcro no art. 150, §4o do CTN.
(...)

apontados na DCTF referentes aos 2o e 3o trimestres de 1998.
- -
o do
CTN.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

(...)
-
o

saldos reconheci -

(...)

-

Em desacordo com o Contribuinte, como alegado em suas Contrarrazões acima
visto, no que tange a aplicação do art. 150, §4o do CTN em caso de declaração ao Fisco sem a
realização de nenhum recolhimento, mesmo que parcial, de tributo.
Já no presente feito, por ter se constatado que os créditos tributários foram
declarados e que parte foi parcialmente extinta pela compensação, considera-se que teve o
pagamento parcial, o que atrai a regra de contagem do prazo de decadência do art. 150, §4o do
CTN em tributos.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

Voto Vencedor

Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.
Voto vencedor quanto à admissibilidade do recurso especial
Com relação ao conhecimento do recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional, ousou-se divergir do sempre bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro
Relator Valcir Gassen, para reconhecer como comprovada a divergência jurisprudencial e dar
prosseguimento ao julgamento do apelo.
A discussão posta no caso dos autos refere-se à possibilidade de aplicação do art.
150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN, como termo inicial de contagem do prazo
decadencial do lançamento tributário.
Conforme verifica-se nos autos, o processo origina-se de auto de infração
originado a partir de auditorias internas nas DCTFs referentes ao 2o e 3o trimestres de 1998. Os
valores lançados tratavam-se de débitos em discussão no processo judicial no 98.0604565-3, com
exigibilidade suspensa por força de medida liminar e sentença determinando a realização da
compensação informada na DCTF. No acórdão recorrido, restou decidido pela aplicação do §4o,
art. 150 do CTN (o qual estabelece como termo inicial da decadência a data do fato gerador do
tributo), em razão de se tratar de lançamento por homologação e que foi confessado em DCTF
pelo Contribuinte.
Por outro lado, o que a Fazenda Nacional buscou por meio do recurso especial foi
demonstrar que as condições presentes no processo não autorizam a contagem do prazo
decadencial na forma do art. 150, §4o, mas sim atraem a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
tendo início, no seu entender, a decadência no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o tributo poderia ter sido lançado, pois não houve a realização de pagamento (ainda que tenham
sido compensados).
Por isso, entendeu-se como comprovada a divergência jurisprudencial, não sendo
a existência da compensação de parte dos débitos circunstância que descaracterizasse, no
presente caso, a discussão quanto ao termo inicial do prazo decadencial: o acórdão recorrido
considerou como suficiente a existência de tributo lançado por homologação e a declaração em
DCTF; enquanto os acórdãos paradigmas decidiram ser necessário a existência de pagamento
para a aplicação do art. 150, §4o do CTN, condição que não preenchida levou à regra do art. 173,
inciso I, do CTN.
Para reforçar a argumentação pelo conhecimento do recurso especial, extrai-se
trechos do despacho de admissibilidade (e-fls.158 a 166), proferido pela ilustre Presidente da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, nos seguintes termos:

[...]
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

O recurso alega dissídio quanto a se a declaração prévia de débito em DCTF é
capaz de atrair a regra de contagem do prazo de decadência inserta no art. 150, § 4° do
CTN, mesmo que não haja pagamento.
[...]
Feitas estas considerações, passamos ao exame da matéria de divergência
invocada.
A Recorrente invoca dissídio nos seguintes termos:
“
DCTF, atrairia a incidência da regra de contagem da decadência inserta no art. 150, § 4°
do CTN, mesmo diante da inexistência de prova do recolhimento antecipado. (...)
(...)
Diversamente, a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou o
entendimento de que a simples declaração de débito em DCTF não é suficiente para
atrair a regra do art. 150, § 4° do CTN, devendo-se aplicar o art. 173, I, do CTN para
contagem da decadência na hipótese de inexistência de recolhimento antecipado.
Eis a ementa do acórdão paradigma n° 9303-002.090, transcrita na integralidade:
(...)
(...) O Colegiado a quo entendeu que a simples declaração de débito em DCTF
atrai a incidência da regra decadencial insculpida no art. 150, § 4° do CTN, ainda
que não haja prova do recolhimento antecipado. Diversamente, a Terceira Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que a declaração de débito em
DCTF não tem o condão de atrair a regra decadencial disposta no art. 150, § 4° do
CTN, devendo-se aplicar, diante da inexistência de pagamento parcial, a regra do
art. 173, I, do CTN para contagem da decadência.
No mesmo sentido de que a simples declaração em DCTF não atrai a regra decadencial
inserta no art. 150, § 4° do CTN, manifestou-se a Segunda Turma Especial da Primeira
Seção do CARF, nos termos do acórdão paradigma n° 1802-00.408, cuja ementa ora se
transcreve:
[...]
Passamos ao exame da divergência, mediante o confronto das decisões
cotejadas.
Destacam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido, relevantes para
compreensão da situação fática e fundamentos da decisão:
“
n° 0008805, CSLL/ 1998, lavrado em 14/06/2003, originado a partir de auditoria interna
nas DCTF referentes ao 2° e 3° trimestres de 1998.
(...) a Recorrente destaca que os supostos débitos apontados pela fiscalização estavam
sendo discutidos no Processo Judicial n° 98.0604565-3 e, portanto, suspensos, pois
possuía liminar e sentença determinando a realização de compensação informada na
DCTF.
A Decisão judicial do processo acima destacado autorizou a Recorrente a compensar os
valores indevidamente recolhidos a título de CSLL no exercício de 1989, com as
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

parcelas vincendas do mesmo tributo, até a absorção do crédito existente, resguardado
ao Fisco o direito de promover a verificação da exatidão dos lançamentos (...):
(...)
Na manifestação do Fisco às e-fls. 76, o fiscal menciona a realização de novos cálculos
nos autos e a suspensão da exigibilidade de apenas parte do débito de CSLL informado
na DCTF do 2° trimestre de 1998, no valor de R$ 4.442,82, e, em relação aos saldos
devedores passíveis de cobrança devem ser analisados considerando a manifestação de
inconformidade tempestivamente apresentada.
Logo, conclui-se que deve o processo continuar em relação ao crédito tributário
considerando o saldo remanescente constante às e-fls. 75.
A Recorrente inicialmente pugnou pelo reconhecimento da decadência, com fulcro no
art. 150, §4° do CTN.
Pelas informações constantes no processo é possível concluir que o Auto de infração
objeto deste processo foi lavrado com o intuito de evitar a decadência. Assim, a
autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício dos débitos, pois na data da lavratura
do auto a Medida Provisória n° 135/2003, convertida em Lei n° 10.833/2003, ainda não
estava em vigor e, assim, era necessário efetuar o lançamento dos débitos para efetivar a
cobrança.
Com o advento da Medida Provisória n° 135/2003, convertida em Lei n° 10.833/2003, a
DCTF manteve seu caráter de confissão de dívida e passou a ser instrumento hábil
suficiente para a exigência do crédito tributário confessado.
A DCTF sempre foi confissão de dívida, ou seja, todos os débitos informados na
declaração poderiam ser enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
em dívida ativa (IN DRF n° 45/1998). A IN DRF n° 45 foi revogada pela IN SRF
255/2002 e, excepcionalmente, na vigência da IN anterior prevaleceu o entendimento de
auditoria interna dos dados da DCTF.
(...)
No caso dos autos, foi lavrado o respectivo auto de infração em 14/06/2003, e a ciência
do contribuinte ocorreu em 07/07/2003, para a cobrança dos débitos apontados na
DCTF referentes aos 2° e 3° trimestres de 1998.
Vê-se, pois, tratar-se de débito declarado e não pago, em razão disso, correta a
interpretação de ser a decadência analisada com fundamento no art. 150, §4° do CTN.
(...)
(...) verifica-se que o caso dos autos preenche os requisitos para a decadência do § 4°
acima, porque o tributo em questão é de lançamento por homologação (CSLL) e que foi
confessado pelo contribuinte. Assim, considerando as datas dos fatos geradores e da
ciência do auto de infração pelo contribuinte, entendo estarem decaídos os débitos
referentes ao período de apuração de 01/04/1998.
(...)
Verifica-se que a autoridade fiscal determinou a suspensão da exigibilidade de parte do
débito de CSLL, por entender existir suficiência de crédito na ação judicial que
contemple o pagamento. Determinando a continuação do processo em relação ao saldo
devedor em autos apartados.
Compulsando o processo, não houve a segregação sugerida pela autoridade fiscal,
naquela oportunidade, visto que continuou se discutindo no processo o auto
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

integralmente1. Isso não traz qualquer prejuízo à defesa, pois o contribuinte se defendeu
de toda a cobrança neste processo, manifestando-se inclusive sobre o parecer acima
mencionado.
Isto posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a
decadência dos débitos cobrados no auto de infração objeto deste processo referente ao
período de apuração de 01/04/1998, que ainda estiverem sendo cobrados, em razão da
decisão às fls. 76 e manter a cobrança do saldo devedor que será apurado após excluída
a parte do débito decaído, bem como o valor identificado pela autoridade administrativa
às e- ”
(grifamos)
Passamos ao exame dos paradigmas.
Primeiro paradigma, acórdão no 9303-002.090
Transcreve-se a Ementa na íntegra, seguida de trechos do voto vencedor
relevantes para o exame da divergência.
Ementa:
“ B ÇÃ
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/04/1998
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543C DO
CPC.
“
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”
NORMAS
GERAIS.
PRAZO
DECADENCIAL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
À
MODALIDADE
DE
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543C.
Decisão do e. STJ no julgamento do Resp 973.733:
[...]
Voto vencedor:
Mas nem no voto do Resp n° 216.758 nem no do representativo de controvérsia (Resp
973.733) há afirmação expressa de que: a) DCTF equivale à "medida preparatória" de
que cuida o parágrafo do art. 173; b) havendo DCTF, o prazo decadencial conta-se da
data do fato gerador, na forma do art. 150. (...)
(...) com o devido respeito a quem entende diferente, a entrega da DCTF em nada
afeta a contagem do prazo decadencial. Este se rege pela regra do caput do art. 173
quando não há pagamento. Este termo inicial - primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que já poderia ter sido efetuado o lançamento - retroage quando, antes de
iniciado, a Administração tributária notifica o sujeito passivo de alguma medida
preparatória. (...)
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

Por isso, ausente o pagamento que leva o termo inicial a ser contado na forma do art.
150, não há como aplicá-lo.
[...]
Segundo paradigma, acórdão no 1802¬00.408:
Transcreve-se a Ementa na íntegra, seguida de trechos do voto condutor
considerados relevantes para o exame da divergência.
Ementa:
“ bre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/1998, 30/06/1998
Ementa: DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou pagamento do tributo exigido, o
prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a
regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n°
973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
[...]

Voto condutor:
“ o o
vinculou pagamentos que não foram localizados. (...)
(...)
(...) curvo-me aos precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC, submetido
ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, ou seja, com efeito
repetitivo, que, julgado em 12 de agosto de 2009, desloca a regra de contagem do prazo
decadencial para o art. 173, inciso I, do CTN, quando inexiste pagamento a homologar.
(...)
Assim, como nenhum valor foi pago a título de CSLL no primeiro e segundo trimestre
de 1998, para os valores exigidos no Auto de Infração (fls. 18/22), não haveria que se
falar em homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, pois o que se homologa é o
pagamento.
Desse modo, sendo inaplicável a contagem do prazo decadencial prevista no parágrafo
4o do artigo 150 do CTN, por falta de pagamento de CSLL, esta seria deslocada para o
artigo 173 do mesmo Código, que estabelece, como prazo decadencial, cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. E segundo esse critério, o auto de infração teria sido lavrado dentro do
”
Não há dúvida de que os paradigmas julgaram situações fáticas
semelhantes à do presente processo – tributo sujeito a lançamento por
homologação, declarado em DCTF (mas relativo a período em que se fazia
necessária a auditoria interna da DCTF) e não pago. Nesse contexto, os
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.635 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.720183/2011-02

paradigmas entenderam que a declaração em DCTF não implica o início do
prazo decadencial na forma do art. 150 § 4o do CTN.
[...]

Diante dessas razões, entendeu a maioria do Colegiado da 3a Turma da CSRF por
conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional, prosseguindo-se à análise do mérito, com
prevalência do voto do Conselheiro Relator neste último.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital